Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-94.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança no qual postulado a revisão dos IPTU dos exercícios de 2018 e 2019. Sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que a ação foi proposta após o decurso do prazo decadencial previsto no artigo 23 da lei 12.016/09. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Impetração do mandamus em 24.07.2020. Transcurso do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança no qual postulado a revisão dos IPTU dos exercícios de 2018 e 2019. Sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que a ação foi proposta após o decurso do prazo decadencial previsto no artigo 23 da lei 12.016/09. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Impetração do mandamus em 24.07.2020. Transcurso do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do presente writ, contados da ciência do ato impugnado (13.03.2020). Decadência configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.